Tribunal: TJDFT
Processo: 0725571-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0725571-86.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: DOUGLAS SANTIAGO DOS SANTOS AUTORIDADE: JUIZO DA 3a VARA CRIMINAL DE TAGUATINGA D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, em favor de DOUGLAS SANTIAGO DOS SANTOS, preso pela suposta prática do delito descrito no artigo 157, §2-Ao, inciso I, do Código Penal, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz da 2a Vara Criminal da Circunscrição Judiciária de Taguatinga-DF, que decretou a prisão preventiva do paciente (ID 73308120 – fls. 61/63). Alega o impetrante que a soltura do paciente não enseja qualquer ameaça à ordem pública, porquanto não se detecta nos autos nenhum elemento que confirme a possibilidade do cometimento de crimes, pois a despeito da gravidade da conduta imputada ao paciente, não se pode presumir que, em liberdade, ele colocará em risco a ordem pública. Diz que a segregação cautelar do paciente não se impõe como medida de proteção à ordem pública, porquanto sua soltura não a afrontará, tampouco ameaçará qualquer interesse social, do que se depreende não se achar autorizado o cerceamento de sua liberdade. Acresce que a proteção da instrução criminal também não recomenda a custódia do paciente, na medida em que sua liberdade não comprometerá o trabalho de investigação da polícia ou a colheita da prova em Juízo, motivo pelo qual sua prisão não se faz mister para a apuração da infração penal, detendo, pois, o Estado meios para a viabilização da persecução penal. Afirma que se encontram presentes os requisitos que autorizam o deferimento urgente e liminar da ordem de habeas corpus. Sustenta que a plausibilidade do direito alegado encontra respaldo na fundamentação fática e jurídica já apresentada. Quanto à irreparabilidade do dano, observa que, no que tange ao direito de liberdade de locomoção, a restrição sofrida pelo paciente configura lesão irreversível, na medida em que não é possível restituir-lhe, retroativamente, o período em que permaneceu indevidamente privado de sua liberdade. Assim, não se trata de mero dano de difícil reparação, mas, sim, de violação irreparável, em afronta aos dispositivos legais do Código de Processo Penal e aos princípios consagrados na Constituição Federal. Requer, com isso, liminarmente, a revogação da prisão preventiva. No mérito, pede a confirmação da liminar. É o relatório. Decido. No que tange à necessidade da prisão preventiva, num exame superficial, persistem os fundamentos para a sua manutenção, uma vez que seus requisitos, elencados nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, se encontram presentes. O fumus comissi delicti, consubstanciado na presença da materialidade e dos indícios suficientes de autoria, restou demonstrado mediante a Comunicação de Ocorrência Policial no 2.360/2025-0 (ID 73308120 – fl. 5), Auto de reconhecimento de Pessoa por Fotografia no 21/2025 (ID 73308120 – fl. 28), Relatório Final (ID 73308120 – fl. 43), bem como pela prova oral. O periculum libertatis também restou evidenciado pelo modo de execução do crime, pois, segundo a declaração da vítima prestadas na Delegacia: (...) Declinou que estava parada no veículo no endereço QND 43, em frente ao lote 7 e, enquanto estava dando ré, um indivíduo surgiu de repente e pela janela pegou em seu pescoço, apontou-lhe uma arma de fogo e ordenou que saísse do veículo. Temendo pela sua vida, a vítima desceu do automóvel, instante em que o autor assumiu a direção do carro e tomou rumo a Taguatinga Centro. Acrescentou que dentro do veículo havia os objetos descritos em campo próprio. Por fim, disse que possivelmente existem câmeras de monitoramento no local. (vítima Náthaly Mayara Ferreira de Godoi – ID 73308120 – fl. 7 – grifo nosso) Neste contexto, o MM. Juiz de Direito da 2a Vara Criminal da Circunscrição Judiciária de Taguatinga-DF decretou a prisão preventiva do paciente para a garantia da ordem pública, sob o fundamento de que: O fundamento da prisão cautelar, por seu turno, consubstancia-se na garantia da ordem pública, dado o modo de agir utilizado na empreitada criminosa, uma vez que o crime foi praticado em via pública, no período da madrugada, tendo o autor se aproximado do veículo da vítima e anunciado o assalto sem ao menos se intimidar com a significativa quantidade de pessoas no local, conforme se verifica das imagens acostadas no ID 237297406. Verifico ainda que o representado ostenta condenação por crime patrimonial, estando ainda no período de cumprimento de pena. Tudo isso aponta no sentido de que o representado desafia a paz social e certamente acredita na impunidade na repressão criminal, além de desprezar o ordenamento jurídico e o convívio social harmônico. Evidencia também que em liberdade encontra estímulos para continuar na seara criminosa, pois a atuação Estatal, até o momento, não se mostrou suficiente para lhe impor um freio inibitório. Por certo, a prisão terá o condão de diminuir ou quiçá interromper a atuação do representado. Daí porque a segregação cautelar se mostra indispensável para assegurar a tranquilidade social e evitar que o requerido retorne à prática delitiva, bem como para resguardar a credibilidade da justiça. Por fim, registro que a segregação provisória se impõe, no caso concreto, sobre outras medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP), tendo em vista que nenhuma delas se revela suficiente para garantir a ordem pública. (ID 73308120 – fl. 62 – grifo nosso) Não se pode olvidar que a definição de ordem pública alcança a prevenção de reprodução de fatos criminosos e o acautelamento do meio social em face da gravidade do crime, conforme esta colenda Corte também já teve a oportunidade de se posicionar quando pontificou que “A ordem pública, apesar de ser conceito jurídico indeterminado, traz em seu bojo a necessidade de preservar a coletividade dos riscos advindos da liberdade do paciente, justificando a segregação daquele que representa ofensa aos valores protegidos pela comunidade e pela lei penal” (Acórdão 1634234, 07358755220228070000, Relator(a): ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 27/10/2022, publicado no PJe: 17/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada). Nos termos do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, todas as decisões do Poder Judiciário devem ser fundamentadas, sob pena de nulidade, sendo certo que, no presente caso, a decisão proferida foi clara e devidamente motivada, tendo examinado a materialidade e os indícios da autoria com fundamento na prova coligida, e consignado expressamente as razões da segregação, do que se constata, guarda a decisão pertinência com os fatos, tendo demonstrado a potencial periculosidade do agente, diante da gravidade concreta da conduta. Soma-se a isso, o fato mencionado pela autoridade coatora de que o paciente “ostenta condenação por crime patrimonial, estando ainda no período de cumprimento de pena. Tudo isso aponta no sentido de que o representado desafia a paz social e certamente acredita na impunidade na repressão criminal, além de desprezar o ordenamento jurídico e o convívio social harmônico”. Registra-se que a prisão cautelar não viola os princípios da presunção de inocência e proporcionalidade, desde que devidamente fundamentada em seus requisitos autorizadores, pois não implica em juízo de culpabilidade antecipado, conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, mas destina-se a acautelar a atividade estatal (HC 211105 AgR, Relator: Dias Toffoli, 1a Turma, julgado em 11/04/2022, DJe 30-05-2022). Conclui-se, portanto, que não há que se falar em revogação da prisão preventiva ou mesmo na aplicação de outras medidas cautelares, que se mostram inadequadas e insuficientes. As circunstâncias evidenciam, nessa análise superficial dos autos, a necessidade da manutenção do decreto de segregação cautelar, conforme previsto nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. Por fim, cabe reforçar que a concessão de liminar em Habeas Corpus constitui medida de caráter excepcional, que visa pôr fim a ato manifestamente ilegal, e/ou, abusivo, o que não ficou comprovado na hipótese, uma vez que a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada, razão pela qual, não merece a censura monocrática por parte desta Relatora, mas sim a submissão do pedido à decisão colegiada. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 27 de junho de 2025 17:55:30. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora